Tribunal: TJES
Processo: 5025559-65.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025559-65.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. NÃO INCORPORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por WELLINGTON FERREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual alega ser Policial Militar do Estado do Espírito Santo e perceber, além de soldo, gratificação de serviço extra, pretendendo que sobre referida verba incida gratificação natalina e terço constitucional de férias.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença, reprisando as alegações expendidas na exordial, em suma, no sentido de que a gratificação de serviço extra percebida para além do soldo detém natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se os valores percebidos pelo Requerente a título de gratificação de serviço extra devem compor a base de cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro) e abono de férias (terço constitucional).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença é clarividente e escorreita ao reconhecer que, em que pese a natureza remuneratória da gratificação de serviço extra, referida verba não deve ser considerada no cálculo de gratificação natalina (décimo terceiro) e abono de férias (terço constitucional), em virtude de expressa vedação constitucional e legal, conforme jurisprudência do eg. TJES,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. EC Nº 41/2003. ESCALA DE SERVIÇO EXTRA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O autor/apelante é Coronel da Polícia Militar e cumpre escala normal de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, bem como uma escala de serviço extra, obrigatória, com vistas a suprir a demanda de policiamento no período noturno e nos finais de semana, ocorrendo em forma de plantões
. 2.
A Lei Estadual nº 420/2007, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, dispõe em seu art. 1º, §2º que Excetuam-se do § 1º deste artigo as parcelas de caráter eventual, relativas a serviço extraordinário e a função gratificada de chefia
. 3.
A citada regra vai ao encontro do disposto no art. 39, §4º, da CF prevê que O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
. 4. Este E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que A remuneração por horas extras efetivamente trabalhadas pode ser acumulada com subsídio, por se tratar de verba de natureza indenizatória (AC nº 0014457-20.2010.8.08.0024, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 12.04.2016, data da publicação no Diário: 20.04.2016). 5. A Lei Estadual nº 420/2007, prevê, ainda, em seu art. 2º, §3º, que a escala de serviço extra não se incorpora aos proventos de inatividade, bem como não incide sobre a mesma contribuição previdenciária. De fato, após analisar os comprovantes de rendimento acostados aos autos, se constata que não há desconto de contribuição previdenciária relativo à escala de serviço extra. 6. Destarte, considerando que o apelante é remunerado através de subsídio, vedado o acréscimo de outra parcela remuneratória, somado ao fato de que é admitido a acumulação do pagamento da escala de serviço extra, que não se incorpora aos proventos de inatividade e sobre a qual não incide contribuição previdenciária, resta evidente que a rubrica em questão possui natureza indenizatória, e não remuneratória, não se submetendo, portanto, ao teto constitucional. 7. Não se desconhece que a jurisprudência hodierna desta Corte de Justiça adota a orientação firmada quando do julgamento pelo STJ do Resp nº 1.358.281/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de que os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória . Contudo, a hipótese não se amolda ao feito ora em julgamento, por se tratar, aquela, de verba eminentemente trabalhista, sobre a qual incide desconto previdenciário. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160234290, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

No mesmo sentido da improcedência da pretensão autoral, confira-se o entendimento exarado no âmbito desta eg. 1ª Turma Recursal: Recurso Inominado Cível nº 0012046-86.2019.8.08.0024, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: COLEGIADO RECURSAL – 6º GAB – 1ª TURMA, Data do Julgamento: 24/02/2021.

Referida conclusão decorre, como assentado na r. Sentença, do fato de se depreender, a partir das Leis Complementares Estaduais nº 46/1994, 112/1998 e 420/2007, regime de não incorporação da gratificação por horas extras à remuneração,
ex vi
:

LCE 46/1994

Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º - Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º -
A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal,
vedada sua incorporação à remuneração.

LCE 112/1998

Art. 10.
A Gratificação de Serviço Extra não poderá integrar a base de cálculo de quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
.

LCE 420/2007

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º
O subsídio dos militares será fixado por lei, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória
, nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º desta Lei Complementar, dependerá da efetiva prestação de serviço, em atividade fim de polícia e de bombeiro militar, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais.

§ 3º
A escala de serviço extra, de que trata este artigo, não se incorpora aos proventos
de inatividade e não incide previdência.

Veja-se, ademais, que a Lei Estadual nº 2.701/1972, ao regular a remuneração dos policiais militares, prevê, no art. 91, a existência de gratificações incorporáveis, dentre as quais não se vislumbra a gratificação de serviço extra.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)